Tribunal: STF
Processo: ARE 756169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Reexame necessário em mandado de segurança. Impetrante que obteve aprovação para ingresso em instituição de ensino superior, sem que tenha concluído o ensino médio, a par de contar dezesseis anos de idade. Pretensão de matrícula em curso supletivo ministrado pela impetrada, a fim de obter a respectiva conclusão, em tempo hábil, bem como regularizar sua situação escolar perante a aludida instituição de ensino superior. Inobservância do disposto no inciso II, do artigo 38, e do artigo 37, da Lei nº 9.394, de 1996, a par de desarrazoada a grande precipitação desejada por aluno bastante novo, que tem assegurada a educação, e que deseja fazer curso universitário particular, sem haver concluído o ensino médio. Reforma da sentença, em reexame necessário, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.